Tribunal: STF
Processo: RHC 115286
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com base na natureza e na quantidade da droga apreendida, nos termos do inciso III, do art. 44, do CP. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Recurso a que se nega provimento.